Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo.
Se as declarações dos policiais ouvidos em juízo, em contradição, deixam dúvidas se as drogas mantidas em depósito eram de propriedade do acusado, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação provida.